Tribunal: TJMT
Processo: 1040259-60.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040259-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE DA FONSECA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 973.731.171-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Se a agravante deixa de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, notadamente a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado, o agravo não deve ser conhecido.

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Agravo Interno:

1040259-60.2025.8.11.0002

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande

Agravante(s):

Cleide da Fonseca Oliveira Arruda

Agravado(s):

Banco Bradescard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela promovente, ora Agravante, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Agravado, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:
1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 203,13 (duzentos e três reais e treze centavos);
2) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, conforme fundamentação supra.
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”.

A Agravante visa a reforma decisão monocrática, afirmando o seguinte:
“
Trata-se de decisão que monocraticamente que não acolheu o Recurso Inominado, reconhecendo o vínculo do negócio jurídico entre os litigantes, e deixando de condenar a Agravada pelos seus atos ilícitos cometidos.
”.

Porém, nas razões do agravo interno, a agravante impugna decisão diversa da proferida nos presentes autos. Isso porque a decisão monocrática não julgou improcedente o pedido de reforma da sentença com base na comprovação da relação jurídica ou na origem do débito questionado. Na verdade, limitou-se a julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de inscrições preexistentes, o que ensejou a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO COMBATIDA – RAZÕES DISASSOCIADAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (§1º do art. 1.021 do CPC)

(N.U 1004564-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)” (grifou-se)

Com efeito, não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026